Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-79.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002309-79.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTER MESQUITA HENRIQUES DA SILVA - CPF: 024.419.631-12 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0009-10 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

VIAGEM DE ÔNIBUS.

DEFEITO NO VEÍCULO. VÁRIAS HORAS DE ESPERA POR SOCORRO. VEÍCULO INFESTADO POR PARASITAS. LESÕES SOFRIDAS PELA PASSAGEIRA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Devidamente demonstrados os danos materiais e morais, deve a concessionária de serviço de transportes ser condenada como responsável para indenizar a passageira consumidora pelos danos

materiais e morais sofridos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Viação Xavante Ltda recorre da sentença que a condenou a indenizar a recorrida Ester Mesquita Henriques da Silva pelos danos materiais e morais decorrentes da quebra do veículo ônibus que a transportou da cidade de Brasília/DF a cidade de Barra do Garças/MT. Diz não estarem presentes os requisitos para a sua condenação pelos danos materiais e morais. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões da recorrida Ester Mesquita Henriques da Silva defendendo o acerto do decisório hostilizado e pedindo o improvimento do recurso com as condenações de estilo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reproduzo:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no qual a parte autora alega que adquiriu os serviços de transporte da Requerida para ir de Brasília a Barra do Garças-MT no dia 26/01/2023. O ônibus partiu às 19h. Ocorre que, no meio do trajeto, o ônibus quebrou e ficou parado por horas. Não bastasse o transtorno de ter que esperar pelo conserto, sem ar condicionado, no meio do caminho, com calor e no desconforto de um ônibus, ainda suportou outro constrangimento: o ônibus estava infestado de carrapatos.

Em sede de contestação o requerido afirma que o veículo da permissionária furou o pneu por condições alheias a sua vontade, pois, os ônibus, além de novos, são revisados periodicamente. Porém, o transporte terrestre está sujeito a diversos fatores que fogem a responsabilidade da Reclamada. Que garante que os ônibus são mantidos limpos e esterilizados, sendo a infestação de carrapatos uma situação atípica ocasionada por conta do local onde o ônibus quebrou, local no qual, ficou um bom tempo esperando ajuda para o conserto do veículo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes (passageiros e empresa de transporte) é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor e a parte ré, no de fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é assegurado ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, CDC).

Destarte, tendo a autora arrolado prova mínima, com a juntada de fotografias, relatórios médicos e nota fiscal (ID 11817543, 11817544, 11817545, 11817546, 11817547, 11817549).

Mais uma, não tendo havido prova em sentido contrário as alegações da autora são reputadas como verdadeiras.

Portanto, compreendo que há de prevalecer a versão narrada na inicial, visto que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, portanto cabível o ressarcimento das despesas, no total de R$ 638,17 (seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Quanto à configuração do dano moral, este se faz presente quando o consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação vexatória, que causa transtorno psicológico relevante.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (Cavalieri, 2003, p. 99).

Entendo que a situação vivida pela requerente supera mero aborrecimento cotidiano, merecendo reparação extrapatrimonial.

De início, incontroverso que a transportadora não cumpriu com o horário e itinerário previstos (art. 737, CC), restando evidente a falha na prestação de serviços.

Pois bem. Atento a tais parâmetros, como a humilhação sofrida, a posição do autor como cidadão, a influência do fato em tela em seu âmago, a intensidade do comportamento do réu e visando reprimir e prevenir ocorrências futuras, bem como para que o valor estabelecido não torne inócua a função do Judiciário nem tampouco elimine aquele patrimônio composto da imagem, personalidade, conceito ou nome que o promovente conquistou junto a seus pares e que o projeta à sociedade, nem importe em enriquecimento sem causa, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga pela promovida, observando-se, ainda, que a satisfação de um dano moral deve ser paga de uma só vez, de imediato.

[...]

Como se pode observar da prova produzida nos autos, realmente os danos materiais e morais estão demonstrados, uma vez que a recorrida sofreu as lesões decorrentes da infestação de parasitas no veículo (fotografia) e ainda teve de se submeter a tratamento médico para o restabelecimento de saúde.

Desse modo, acertadamente decidiu a sentença ao condenar a recorrente por danos materiais e morais. No tocante aos danos morais, o valor também está assentado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o mantenho.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023